Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724977-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo interposto por Cleonice da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora, ora agravante, apresentasse documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (proc. no 0719658-96.2020.8.07.0001, ID no 66473015, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, o contracheque da autora que demonstra que a parte aufere mensalmente o rendimento bruto de R$ 4.996,12. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. [...]” [grifado na transcrição] Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que constariam nos autos originários provas suficientes de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Defende que na análise dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça não bastaria averiguar apenas a sua renda mensal, mas também os gastos mensais familiares. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer que faz jus à gratuidade de justiça, mediante a reforma da decisão. Relatado. Decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Apesar de alegar que a decisão recorrida teria indeferido o pedido de gratuidade de justiça, na verdade o ato judicial apenas oportunizou que a autora, ora agravante, apresente documentos com a finalidade de demonstrar que faz jus ao benefício, sob pena de indeferimento. Confira-se: “[...] Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária.” [grifado na transcrição] A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, pois é modalidade de isenção fiscal e trata-se de benefício personalíssimo que não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto, motivo pelo qual é dever do Magistrado na análise do pedido, verificar se a parte preenche os critérios necessários a sua concessão. Verifica-se que a decisão observou essa exigência e o que disciplina o art. 321 do CPC, oportunizando que a autora apresentasse outros elementos probatórios capazes de corroborar a alegação de que, no momento, não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Como consequência, ainda não houve o indeferimento do benefício, motivo pelo qual a análise do pedido nesta esfera recursal constituiria flagrante supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] Desse modo, o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça ainda está pendente de análise na Primeira Instância, após a agravante cumprir o que foi determinado na decisão, com a apresentação dos documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência financeira. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO